Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PARTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, nos termos dos artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, do CPC.
2. Comprovada a hipossuficiência do autor/apelante, sobretudo porque aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, percebendo renda mensal no importe de um salário-mínimo, cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. A procuração outorgada em caráter irrevogável, irretratável e ausente de prestação de contas (in rem suam - art. 685 do Código Civil) não se submete às causas de extinção previstas no art. 682 do Código Civil (revogação, renúncia, morte ou interdição das partes, mudança de estado que inabilite o mandante ou o mandatário, término do prazo ou conclusão do negócio), por representar verdadeiro negócio jurídico, capaz de transmitir ao mandatário direitos sobre a coisa objeto do mandato.
4. Correta a sentença que indeferiu a inicial, diante da incompatibilidade entre pedido e causa de pedir (art. 330, I e § 1o, III do CPC), por verificar que os fundamentos apresentados pelo autor para obter a nulidade da procuração, com cláusula in rem suam, são pautados unicamente na ausência de relação de confiança entre as partes, como se fosse instrumento de mandato com meros poderes de representação.
5. Gratuidade de justiça deferida. Recurso desprovido.